Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015849-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. C. V. L. - CPF: 043.729.951-13 (APELADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), J. C. V. L. - CPF: 043.729.951-13 (APELANTE), LAWRENCE VIEGAS LADEIRA - CPF: 007.905.561-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVE
IS

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA
-
ATRASO DE VOO
-
RECURSO DA REQUERIDA
:
ALEGAÇÃO DE
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA

-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZA
DA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
-
DANO MORAL
-
CONFIGURAÇÃO
-
QUANTUM
-
VALOR
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS POR CADA MEMBRO DA FAMÍLIA
- SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO
DA REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO D
A
AUTOR
A

PREJUDICADO
.

Apesar da tese de que não concorreu para o
atraso
do voo, que teria ocorrido em virtude de
readequação da malha aérea
, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações e sequer há comprovação
de que tenha prestado assistência aos passageiros, deve ser rechaçada a alegação de ausência de falha na prestação dos serviços que executa.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que os genitores da apelada optaram por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíve
is

interposto
s
por
AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e J.C.V.L.,
assistida
pelo genitor LAWRENCE VIEGAS LADEIRA

em face d
a sentença que julgou procedente
s os pedidos da inicial para
condena
r a companhia aérea
ao pagamento de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de indenização por danos morais
,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
e
correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

E ainda condenou
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
- ID no 199549672
.

Em suas razões recursais
(ID no
19
954
9673
)
,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

sustenta, em suma, a inexistência
d
e qualquer conduta ilícita
, pois o voo da apelada sofreu mudanças em razão de alteração da malha aérea
, tendo
repass
ado à a
gência de viagens todas as informações necessárias
acerca do evento
, cumprindo, assim, as determinações da ANAC.

Alega que não há nos autos comprovação de qualquer conduta sua capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade ou de causar sequelas psíquicas que impeçam a recorrida de restabelecer o
status quo ante
.

Insiste
que

a apelada não comprovou quaisquer danos, nem mesmo que perdeu algum compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração, assim, inexistente a caracterização do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre ambos, não se configura o trinômio da responsabilidade civil, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Argumenta que, na remota hipótese da manutenção de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a banalização do instituto do dano moral, bem como que a indenização se constitua em fonte de enriquecimento sem causa da
pessoa lesada.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente

e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiaria
mente, requer a redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões apresentadas
pela
parte autora
/
apelada
no ID no

199549684
,

pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
,
a

auto
ra
J.C.V.L., assistida pelo genitor LAWRENCE VIEGAS LADEIRA
,

interpôs recurso
de apelação cível
(ID no 199549678)
,
requer
endo
, em síntese,
a reforma parcial da sentença
para
que seja majorado o valor arbitrado
a título de reparação
pelos danos morais suportados
, de R$
6
.000,00 para R$ 1
0
.
0
00,00
.

A
duz que
o atraso d
o
voo em cerca de 08 horas
, bem como
o descaso e
falta de assistência da requerida
,
caus
aram
à família
uma série de transtornos
de ordem psíquica e moral
, inclusive em razão de que o irmão menor estava
doente,
com febre e,
não obteve qualquer auxílio da companhia aérea.

Assim,
no seu entender,
o
quantum

fixado em montante
que

destoa
da média que os

Tribunais têm fixado em situações análogas
, deve ser majorado.

A
o final
,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença

para
majoração do valor arbitrado pelos danos morais, bem como
seja deferida a gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas
contrarrazões pela
requerida
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela ausência de interesse
público
a legitimar a intervenção
ministerial
– I
D
no 205920153
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que
a adolescente
J.C.V.L., assistida pelo genitor LAWRENCE VIEGAS LADEIRA
,

ajuiz
ou a

presente
Ação de Indenização por Danos Morais

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
sustentando
, em síntese,
que a família adquiriu
passagens aéreas da requerida para utilização na data de 14/03/2020, saindo de Rondonópolis
/MT
com destino a Cabo Frio/RJ e retorno
no
dia 23/03/2020 com saída
d
o Rio de Janeiro/RJ às 13:45
horas,
com conexão em Campinas, saindo às 17:25
horas,
com destino à Cuiabá/MT, c
om chegada prevista para
às 18:40
horas
do mesmo dia 23/03/2020
.

Relata que na viagem de volta houve atraso do voo, e a família
somente chegou à Cuiabá às 02:00
horas
da manhã do dia 24/03/2020
,
com atraso de cerca de 08 horas
do horário
orginalmente
contratado
.

Desse modo, em razão da desídia
e falta de assistência
da empresa de transporte aéreo, ajuizou a ação pretendendo ver-se indenizad
a
pelos danos morais suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega que o atraso ocorrera
em razão de adequação da malha aérea,
portanto, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade
pelos transtornos
ou aborrecimentos
suportados pel
a
autor
a e sua família
.

Assim, ajuizada a demanda, o
feito teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciado para julgar
procedentes
os pedidos
da autora

com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A
mbas a
s
partes apelam
, sendo que a requerida insiste na
ausência de falha na prestação de serviços e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença. Em
sentido oposto
,
a
autor
a
pugna pela majoração do
valor indenizatório
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, dos autos ressai que a benesse já foi concedida pelo julgador singular
(ID no 199549652)
e,
na ausência de indícios de alteração da condição financeira da requerente,
não há necessidade de reanálise nesta instância recursal
, devendo ser mantida a gratuidade.

Quanto aos recursos propriamente dito
s
,
os pleitos
de ambas as partes
serão analisados em conjunto, eis
que
se entrelaçam, sendo
um prejudicial ao outro.

In
casu
, no tocante ao evento danoso que resultou no
atraso
do voo
,
certo é qu
e
razão n
ão assiste à
parte requerida
quanto
à alegação de
ausência de
defeito
na prestação d
os
serviços que realiza
, notadamente em razão de que não logrou desconstituir adequadamente os fatos constitutivos do direito da autora.

Com efeito
,
a situação excepcional
que afastaria a obrigação de indenizar

-
readequação da malha aérea -,
deve r
estar cabalmente comprovada
,
ônus do qual não se desincumbiu a empresa
aérea
r
ecorrente
, pois sequer demonstrou ter prestado assistência à família.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1019922-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao
destino final
. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto.
(N.U 1009385-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Destarte, configurada a falha
n
a prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Ademais, não há que se falar
em ausência de dano indenizável
, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade d
o

fornecedor
de serviços
é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do
s
serviço
s
que presta.

Logo
,
neste ponto, r
azão
não assiste à
empresa de transporte aéreo.

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste
aspecto
,
constata-se
que merece acolhida a insurgência da
companhia aérea
.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
do lesado
.

Nesse sentido, o
s
seguinte
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ,
AgInt
no
AREsp
927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido
.
(STJ, 2a Turma,
AgInt
no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018,
DJe
25/10/2018) (
g.n
.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente deatrasodevoo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se ,
in
re

ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.(
REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP),
DJe
23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
”(STJ, 3a
Turma,
AgRg
no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011,
DJe
07/11/2011).

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, tenho por
razoável
o valor de R$
1
.
0
00,00 (
um

mil

reais
)
,

montante suficiente para promover a repara ção sem
configurar em enriquecimento sem causa da autora.

Digo isso porque em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se observa que
a família da menor
,

acerca destes mesmos fatos, opt
ou
por ajuizar ações individuais,
num total de 04,

propostas uma a uma,
em verdadeiro abuso do direito de petição,
com o objetivo de inflar
tanto
as condenações por danos morais
quanto
os honorários advocatícios
de sucumbência,
abarrota
ndo
o já congestionado Poder Judiciário
brasileiro
com demandas
desnecessárias que poderiam ser resolvidas em apenas uma ação
.

Nesse sentido, o genitor da autora
LAWRENCE VIEGAS LADEIRA

propôs a ação no
10
15
8
85
-
10
.202
3
,
em trâmite no 1o Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças
.

Já a genitora

SABRINA DE OLIVEIRA CORDEIRO VIEGAS LADEIRA
propôs a ação no
10
15861
-
17
.202
3
,
distribuída ao 2o Juizado Especial,
onde a requerida foi condenada a pagar
indenização n
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais
.

Há ainda, a ação no
1015846-48.2023
, em tramite na 3a Vara da Comarca, em nome do menor
D.C.V.L
.
, irmão da apelante.

Nesse contexto, à toda evidência,
deve ser reduzido o valor da indenização
por danos morais
para o montante de R$ 1.
0
00,00 (um mil reais).

Assim
,
co
m o
provim
ento do pleito
subsidiário
da empresa aérea
para
a
redução
do montante
indenizatório
,
fica prejudicada a análise do recurso da parte autora
que pretende a majoração
do valor
.

D
iante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

da apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

para reformar em parte a sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$
1
.
0
00,00 (
um
mil reais)
.

Em consequência,
dou por prejudicado
o
recurso d
a autora
J.C.V.L.

Diante do resultado do julgamento com a redução do
quantum
indenizatório,
considerando tratar-se os honorários de sucumbência de verba de caráter alimentar
e a permanecer a condenação fixada na sentença em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, entendo que resultaria em
quantia ínfima, pena de
aviltamento da profissão.

Assim, por medida de justiça,
promovo a readequação dos honorári
os de sucumbência, a cargo da
companhia aérea
,

mantido o percentual de 10% (dez por cento), contudo, a ser calculado sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024